Tribunal: TJMT
Processo: 1005442-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
SECRETÁRIA DE PLANTÃO
GABINETE DE DESEMBARGADOR DE MÁRCIO VIDAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005442-15.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: KEROLAYNE CRISTINA FREITAS VAES
AGRAVADO: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por Kerolayne Cristina Freitas Vaes, contra a decisão proferida pelo Juízo Plantonista Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta em desfavor da UNIMED CUIABÁ, indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava, no prazo de 48 horas, que a Requerida disponibilize uma vaga de UTI neste ou em outro Estado da Federação, em hospital conveniado ao SUS ou Hospital Conveniado à ré, arcando a Cooperativa com as despesas com UTI aérea e demais gastos.
A Agravante pretende a reforma da decisão atacada, alegando que se encontrar em estado grave de saúde, atualmente internada no Hospital São Judas Tadeu, nesta Capital, com diagnóstico de Covid-19 e que embora se encontrasse estável, no dia 26/03/2021 seu quadro se agravou, com 95% de comprometimento do seu pulmão.
Sustenta que há mais de 5 dias está esperando uma vaga de leito UTI e, que a unidade hospitalar em que está internada, não se encontra apta a continuar com o seu tratamento.
Assevera que necessita, urgentemente, a transferência para um leito de UTI.
Salienta que o Estado de Mato Grosso não possui mais vagas de UTI, e que a fila hoje conta com aproximadamente 200 pessoas, devendo ser transferidas a custa da Agravada para outros estados que possuem vagas, tais como Goiás e Amazonas.
Aduz, ainda, que a UNIMED, possui hospital cooperados em todo território nacional, e tem possibilidade de transferência para qualquer lugar do país, configurando sua inercia em proporcionar o tratamento adequado para o restabelecimento da sua saúde.
Discorre sobre o direito a vida consagrada na Constituição da Republica Federativa do Brasil.
Desse norte, afirmando a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do efeito ativo, postula a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, para determinar que a Recorrida seja compelida a fornecer, no prazo de 48 horas, uma vaga de UTI neste ou em outro Estado da Federação, em hospital conveniado ao SUS ou Hospital Conveniado a Cooperativa, arcando-a com as despesas com UTI aérea e demais gastos.
É a síntese e decido.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação de tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Inicialmente, anoto, que a questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.
O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional.
Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.
Entrementes, não posso deixar de ressaltar, que o sistema de saúde está saturado há décadas. Contudo, nos dias atuais, com a pandemia do COVID o sistema colapsou, com risco concreto de vidas humanas.
O Estado de Mato Grosso, no contexto brasileiro, segundo os órgãos de informação, proporcionalmente à população, tem alto índice de contaminação e morte, e o sistema de saúde é incapaz de responder ao serviço médico-hospitalar.
Assim, não há como negar a realidade da grave situação vivenciada em todo território nacional em razão da pandemia.
No caso vertente, analisando não só os fundamentos deste recurso, como também os documentos e o objeto da ação de base, verifico que, in casu, a probabilidade do direito invocado, é duvidosa, mesmo com a documentação anexado nos autos eletrônicos, que demonstram a gravidade do quadro de saúde da Agravante, porém, há uma realidade que não pode ser relegada, considerando o estado de calamidade pública em decorrência do Covid-19, sendo, incontroverso, há escassez de leitos de UTI.
Desse modo, tenho que apesar do inequívoco direito à saúde, a ser tutelado pelo Estado, bem assim a comprovação da contratação de plano de saúde com a Agravante, a desordenada situação atualmente enfrentada destoa de qualquer realidade anterior, em que o Poder Judiciário se encontra com limitações para compelir a internação onde não há vagas.
Ademais, como bem observado pelo Juiz singular, o contrato firmado é de abrangência “estadual” e a cobertura “ambulatorial + hospitalar com obstetrícia”, como, também, não consta nos autos a negativa da Cooperativa em prestar a assistência almejada, que tenha negado a internação do requerente em Unidade de Terapia Intensiva, dentro ou fora do Estado, tampouco, que tentou conseguir vaga por meio de Central de Regulação de Vagas do Poder Público,
Nessa quadra, longe de ignorar a angustia que passa a Agravante e seus familiares, não me convenci, neste momento, da presença dos requisitos para deferir a antecipação da tutela da pretensão recursal.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito ativo pleiteado.
Intime-se. Cumpra-se.
Após, distribua-se na forma regimental.
Cuiabá/MT, 31 de março de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Plantonista.